Tribunal: TJSP
Processo: 2048281-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o levantamento da penhora que recaiu sobre Honda Biz. Insurgência do executado. Inadmissibilidade. Não provado o fato de o veículo ser imprescindível para locomoção do recorrente. Não observada, também, se tratar de hipótese de impenhorabilidade descrita no artigo 833, V, do CPC. Manutenção da penhora que se impõe. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o levantamento da penhora que recaiu sobre Honda Biz. Insurgência do executado. Inadmissibilidade. Não provado o fato de o veículo ser imprescindível para locomoção do recorrente. Não observada, também, se tratar de hipótese de impenhorabilidade descrita no artigo 833, V, do CPC. Manutenção da penhora que se impõe. Decisão preservada.

Agravo desprovido.